Tribunal: STF
Processo: Rcl 8755
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-22
Data de publicação: 2015-10-22

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação. 2. Embargos de declaração. Início da contagem de prazo para interposição de recurso pela Advocacia-Geral da União. Juntada do mandato de intimação devidamente cumprido. Agravo regimental tempestivo. Embargos de declaração providos. 3. Agravo Regimental. Reclamação extinta sem julgamento de mérito por aplicação da Súmula 734 do STF. Inexistência de coisa julgada. Recurso extraordinário sobrestado para aguardar julgamento do RE 565.089-RG. Agravo Regimental a que se dá provimento. 4. Reclamação constitucional. Alegada violação ao que decidido na ADI 2.061. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a decisão desta Corte tida por descumprida. Reclamação a que se nega provimento.